Tribunal: TJSP
Processo: 1007030-13.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Desacolhimento. Autor que aceitou o patrocínio de causa trabalhista por ser contratado do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Municipal de Guarulhos – STAP. Ausência de demonstração de que os serviços advocatícios prestados em favor do réu tenham sido contratados de modo

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Desacolhimento. Autor que aceitou o patrocínio de causa trabalhista por ser contratado do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Municipal de Guarulhos – STAP. Ausência de demonstração de que os serviços advocatícios prestados em favor do réu tenham sido contratados de modo particular, com ajuste de honorários contratuais, ônus que incumbia ao autor, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC. Alteração da verdade dos fatos, em clara tentativa de induzir o juízo em erro. Litigância de má-fé, por parte do autor, evidenciada. Sentença mantida. Recurso desprovido.